Tribunal: TJMT
Processo: 1006110-75.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006110-75.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 276.683.391-91 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO E DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN RECONHECIDAS. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. ALEGAÇÃO DE QUE JAMAIS ADQUIRIU O VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PARA JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA LIDE, DESDE LOGO, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 1.013, § 3.º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LIMITES DA ATIVIDADE JURISDICIONAL (ART. 141 E 492 DO CPC). NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA postula pela declaração de ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto jamais adquiriu o veículo da empresa CARVALHO E G. DE CARVALHO LTDA.

2.

O nosso sistema acolheu a teoria da asserção, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

3.

No caso, o Recorrente postula pela declaração de inexistência de propriedade do bem, bem como a alteração cadastral do veículo junto ao Detran/MT e inexigibilidade da relação jurídica tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso relativo aos encargos pela propriedade do veículo, de forma que não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva do Recorrido Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

4.

De acordo com entendimento sedimentado nesta Turma Recursal “Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, é legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão”

5.

Impossibilidade de julgamento do feito desde logo, nos termos do art. 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), bem como pela ausência de instrução no feito.

6.

Necessidade de retorno dos autos à origem para o processamento e julgamento, com a realização da audiência de instrução e julgamento.

7.

Sentença desconstituída.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais da Recorrente, consistentes na condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões do Réu apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

Trata-se de ação em que o Recorrente CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA postula pela declaração de ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo registrado em seu nome, porquanto jamais adquiriu o veículo da empresa CARVALHO E G. DE CARVALHO LTDA.

O nosso sistema acolheu a teoria da asserção, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à vista do que a parte autora afirmou independente de, no exame do mérito, o pedido ser julgado procedente ou improcedente.

No caso, o Recorrente postula pela declaração de inexistência de propriedade do bem, bem como a alteração cadastral do veículo junto ao Detran/MT e inexigibilidade da relação jurídica tributária entre o autor e o Estado de Mato Grosso relativo aos encargos pela propriedade do veículo, de forma que não há se falar em carência da ação por ilegitimidade passiva do Recorrido Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso.

De acordo com entendimento sedimentado nesta Turma Recursal “Havendo pedido isenção de responsabilidade pelos tributos, taxas, multas e penalidades relativas ao veículo (objeto da lide), a partir da citação do Estado de Mato Grosso e do DETRAN/MT, é legítimo o DETRAN para responder pela ação, porquanto é ele o órgão responsável para operacionalizar a transferência do registro e o direcionamento dos débitos ao suposto adquirente, ainda que, para efeitos de aplicação da Teoria da Asserção, não implique em procedência da pretensão”

Impossibilidade de julgamento do feito desde logo, nos termos do art. 1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil, em observância aos limites da atividade jurisdicional (arts. 141 e 492, CPC), bem como pela ausência de instrução no feito.

Necessidade de retorno dos autos à origem para o processamento e julgamento, com a realização da audiência de instrução e julgamento. Sentença desconstituída.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, anulando a sentença prolatada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado do recurso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024